Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATHEUS STANGHERLIN FEITOSA DE CARVALHO contra acórdão proferido por esta Turma Criminal que negou provimento a sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão tem erro material na análise das condições que influenciam na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo esta última configurada, ela deve ser esclarecida.

4. Os presentes embargos declaratórios devem ser providos somente para retificar a afirmação constante da ementa de que o embargante foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas e, por isso, seria incabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD.

5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, como restou verificado no Acórdão recorrido sendo desnecessária referência a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.